Tribunal: TJDFT
Processo: 0723794-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR (ART. 50. CC). REQUISITOS LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA.

1. A desconsideração da personalidade jurídica, de acordo com os requisitos estabelecidos no art. 50 do Código Civil, exige a efetiva comprovação do abuso da pessoa jurídica ou da confusão patrimonial, segundo os critérios do parágrafo 2o do citado artigo.

2. O encerramento irregular da empresa ou a simples frustração na localização de bens penhoráveis da devedora não autorizam, por si só, o acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

3. A mera alegação de confusão patrimonial entre a pessoa jurídica executada e seus sócios, destituída de suporte probatório consistente, não é suficiente para viabilizar a desconsideração da personalidade jurídica.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.